Tribunal: CARF
Processo: 13888.005532/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005532/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.493 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL JARDINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO
DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
Comprovado nos autos que a Recorrente regularizou os débitos que motivaram
a exclusão, dentro do prazo de 30 dias da ciência da intimação para
regularização, há que ser cancelada a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-34.307 de 27 de junho de 2011
da 1a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de inconformidade que a
Recorrente apresentou contra sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Os fatos ensejadores da exclusão estão descritos de forma adequada no relatório
do acórdão recorrido, de modo que por economia e celeridade processuais e para evitar
repetições eu o adoto e transcrevo abaixo, complementando-o mais adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005532/2008-11
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005532/2008-11

Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 376380/2008,
que excluiu o contribuinte do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2009, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso (fls. 01-02), alega o contribuinte que:
1- o débito de que trata a inscrição em dívida ativa da União Federal n°
80405116283-42
foi
parcialmente
pago,
parcelando-se
o
saldo
remanescente;
2- os débitos previdenciários controlados sob os n°s 35306280, 352106298 e
3880622008 foram integralmente quitados.
Conclui que não há motivo para sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, de
modo que pede o cancelamento do ADE de exclusão.
Às, fls. 28-29 foram juntados extratos do sistema SIVEX nos quais constam os
débitos geradores do ADE" e os débitos que remanesceram após o prazo para
regularização.
Por meio do despacho de fl. 47, os autos retornaram à DRF de origem, a fim de
que fossem informados nos autos os débitos que ensejaram a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, ofertando-se ao contribuinte novo prazo para
apresentação de defesa.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou a petição de fls. 56-57, na
qual alega que:
1-
o débito controlado na inscrição em dívida ativa da União Federal n°
80405116283-42 foi incluído no parcelamento de que trata a Lei n°
11.941/2009;
2-
o débito previdenciário controlado sob o n° 352106280 foi incluído no
parcelamento de que trata a Lei n° 11.941/2009;
3-
o o débito previdenciário controlado sob o n° 352106298 foi incluído no
parcelamento de que trata a Lei n° 11.941/2009;
4-
o débito previdenciário controlado sob o n° 3880622008 encontra-se
extinto.
Diante disso, pede que o processo seja arquivado, tendo em vista que as dívidas
em parte já foram pagas e as que não o foram encontram-se parceladas, nos
termos da Lei n° 11.941/2009
À fl. 101, consta despacho do Chefe da SACAT/DRF/PIRACICABA, dando
conta de que o débito de que trata a inscrição em dívida ativa da União Federal
n° 80405116283-42 encontra-se com a exigibilidade suspensa.
À fl. 112, consta despacho da SECAT/DRF/PIRACICABA, esclarecendo que
os débitos previdenciários controlados sob os n°s. 352106280 e 352106298
foram incluídos no parcelamento de que trata a Lei n° 11.941/2009, no âmbito
da PGFN, estando com pagamentos das parcelas em dia e com a exigibilidade
suspensa. Quanto ao débito previdenciário de que trata o IP n° 388062/2008,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005532/2008-11

afirma a autoridade que foram cancelados, em 24/06/2009, os valores relativos
aos períodos de apuração de abril a dezembro de 2002, tendo em razão da
aplicação da Súmula Vinculante n° 08/2008 do STF, tendo o contribuinte pago,
em 17/12/2008, os valores pertinentes aos períodos de apuração de 11/2005,
12/2005, 13/2005 e 04/2006.
Em seguida, retornaram os autos a esta DRJ/RPO para apreciação da
manifestação de inconformidade apresentada.
A 1a Turma da DRJ/RPO houve por bem julgar improcedente a manifestação de
inconformidade com ao argumento de que a regularização dos débitos que ensejaram a exclusão
da Recorrente do SIMPLES Nacional não ocorreu dentro do prazo de 30 dias previsto na
legislação. Confira-se excerto abaixo, extraído do voto condutor do acórdão recorrido:
À fl. 112, consta despacho da SECAT/DRF/PIRACICABA, com os seguintes
esclarecimentos acerca do débito previdenciário de que trata o IP n°
388062/2008: 1-foram cancelados, em 24/06/2009, os valores relativos aos
períodos de apuração de abril a dezembro de 2002, tendo em razão da aplicação
da Súmula Vinculante n° 08/2008 do STN; 2-o contribuinte pagou, em
17/12/2008, os valores pertinentes aos períodos de apuração de 11/2005,
12/2005,13/2005 e 04/2006.|
Como se vê, o pagamento dos valores relativos aos períodos de apuração de
11/2005, 12/2005, 13/2005 e 04/2006, controlados no IP n° 388062/2008, foram
pagos apenas em 17/12/2008, vale dizer, após o prazo de 30 dias art. 31, § 2o, da
Lei Complementar n° 123/2006, já que a ciência do ADE ocorreu em
17/09/2008, conforme comprova a cópia do AR juntada à fl. 31.
Tendo em vista que a regularização não ocorreu dentro do prazo previsto na
legislação, o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 376380/2008 deve
produzir efeitos.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/08/2011 (e-fl. 132).
Irresignada com o r. Acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 02/09/2011 (e-fls. 133-157) onde alega:
-que em 17/09/2008 tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n°
376380/2008, de 22 de agosto de 2008, que a excluiu do SIMPLES Nacional a partir de 1o de janeiro de
2009 possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa;
- que em 02/10/2008 protocolou manifestação de inconformidade, alegando o pagamento
e parcelamento dos débitos, processo do presentes autos;
- que protocolou novamente manifestação de inconformidade em 31/12/2008 por não ter
tido resposta à sua manifestação de inconformidade anterior, processo esse autuado sob n°
13888.000165/2009-31;
- que em 22/01/2009 protocolou contestação juntando as guias comprovando o
pagamento do IP n° 163.554/2008, bem como informando que os débitos para com a PGFN haviam sido
parcelados. O processo recebeu o n° 13888.000225/2009-16;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005532/2008-11

- que em 12/06/2009 protocolou contestação demonstrando que os débitos
previdenciários – IP 3880622008 estavam prescritos. O processo recebeu o n° 13888.001871/2009-09;
- que conforme cópia juntada aos autos do presente processo, em 16/12/2009 a Agente
Fiscal Ana Carolina Almeida Alves acatou a contestação à exclusão do SIMPLES Nacional protocolado
em 16/12/2009 nos autos do processo 13888.001871/2009-09 e o seu pedido de inclusão foi deferido com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009. Desse despacho a contribuinte foi intimada através do
Comunicado 80/2010, tendo sido o processo arquivado em 12/08/2010;
- que diferentemente da decisão que lhe foi favorável no processo 13888.001871/2009-0,
recebeu intimação nos autos do presente processo dando-lhe ciência de que a manifestação de
inconformidade não fora acolhida pela DRJ;
- que a Lei Complementar não poderia restringir o acesso de microempresas e empresas
de pequeno porte ao SIMPLES;
- que é inconstitucional a lei estabelecer o requisito de não estarem em débito como
condição para migração para o SIMPLES Nacional;
- que sequer havia débitos quando da migração para o SIIMPLES Nacional, tanto que seu
pedido foi deferido;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 376380, de 22 de agosto de 2008 (e-fl. 9), pela constatação de que haviam débitos
em seu nome para com a Fazenda Pública.
Contra a exclusão a Recorrente protocolou várias impugnações, em 02/10/2008,
31/12/2008 e 22/01/2009(e-fls. 2-34). A impugnação juntada ao presente processo foi a primeira,
acostada às e-fls. 2-24.
A manifestação de inconformidade foi encaminhada para julgamento à DRJ/RPO.
Aos 10 de maio de 2010 a delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto determinou o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
fosse cumprido o determinado na Norma de Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 01,
de 15 de março de 2010, ou seja para que fosse dado conhecimento à Recorrente de quais eram
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005532/2008-11

os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional, abrindo-lhe novo prazo de 30
dias, após a ciência, para impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba encaminhou então a
Intimação 550/2010, de 11/08/2010 (e-fl. 56), informando a Recorrente que as inscrições que
motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional continuavam em aberto junto á Receita Federal
do Brasil e à Procuradoria da Fazenda Nacional e que estava intimada a regularizá-los ou
manifestar-se a respeito, no prazo de 30 dias contados a partir da ciência da intimação.
A Recorrente tomou ciência da Intimação 550/2010 em 19/08/2010 (e-fls. 57).
Em resposta à Intimação 544/2010 a Recorrente respondeu em 03/09/2010 (e-fls.
61-62):
1- que a inscrição 8040511628342 no valor de R$ 10.056,51 foi incluída no
parcelamento instituído pela lei 11.941/2009;
2- que o débito de natureza previdenciária IP 352106280 no valor de R$
2.067,73 foi incluído no parcelamento instituído pela lei 11.941/2009;
3- que o débito de natureza previdenciária IP 352106298 no valor de R$
11.898,23 foi incluído no parcelamento instituído pela lei 11.941/2009;
4- que o débito de natureza previdenciária IP 3880622008 no valor de R$
7.956,24 encontra-se extinta conforme consulta.
À e-fl. 78 foi juntada o recibo da declaração de inclusão da totalidade dos débitos
da Recorrente no parcelamento instituído pelo Lei n° 11.941/2009. A data que consta no recibo
eletrônico é 09/06/2010.
A 1a Turma da DRJ/RPO fundamentou sua decisão ao argumento que a
Recorrente só regularizou as pendências junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional após
decorridos os 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 376380, em
17/10/2008, e que portanto os débitos estavam exigíveis naquela data, sendo óbice à
permanência da Recorrente no SIMPLES Nacional.
Entendo que cabe reforma da decisão de piso.
Ora, o encaminhamento da Intimação 550/2010, em atendimento à Norma de
Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março de 2010 é um procedimento
em favor do Fisco, pois, a rigor, nos termos já pacificados pelo CARF, é nulo o ato declaratório
de exclusão que não indica quais os débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa,
verbis:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples
que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.005532/2008-11

Os termos da Intimação 550/2010 (e-fl. 56) não deixam dúvidas de que a
contribuinte teria prazo de 30 dias, a partir da ciência da intimação, para regularização das
pendências. Senão vejamos:
REF.: IMPUGNAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA OPÇÃO – SIMPLES
NACIONAL
SR. CONTRIBUINTE:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verificou-se que os débitos que
motivaram a exclusão do SIMPLES continuam em aberto junto à Receita
Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Diante disso, fica a interessada intimada a regularizar os débitos pendentes e/ou
manifestar-se a respeito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento desta (assinatura do Aviso de Recebimento – AR), sendo facultado
vista ao processo no endereço abaixo mencionado, ao interessado ou pessoa
legalmente autorizada.
Após o referido decurso de prazo, o processo será encaminhado à DRJ para
prosseguimento da análise da impugnação.
A Recorrente tomou ciência da intimação em 19/08/2010, e portanto teria até o
dia 19/09/2010 para regularizar as pendências junto à PGFN.
Conforme o recibo de pedido de parcelamento emitidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acostados à e-fl. 78, a Recorrente
parcelou todos os débitos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009 em 09/06/2010.
Por todo o acima exposto, considerando que o § 2o do art. 31 da Lei
Complementar no123/2006 prescreve que na hipótese do inciso V do caput do art. 17 (caso
vertente), será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, entendendo que deva ser
cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 376380.
Assim, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital